Tribunal: TJMT
Processo: 0000211-25.2015.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000211-25.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0571-18 (EMBARGANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - CPF: 896.840.951-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), PARAIBA COMERCIO DE ARTIGOS DE COURO LTDA - ME - CNPJ: 08.316.346/0001-05 (EMBARGADO), ANTONIO JUSTINO DA SILVA - CPF: 873.629.024-68 (EMBARGADO), MARIA DAS GRACAS FERNANDES E SILVA - CPF: 815.930.901-53 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no

0000211-25.2015.8.11.0003 – Rondonópolis

Embargante:
Banco do Brasil S.A.

Embargados:
Paraíba Comércio de Artigos de Couro Ltda. e outros

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA – MEIO ADEQUADO –RECURSO ACOLHIDO.

Ocorrendo erro material no voto, este deve ser sanado, de forma a não causar mácula na decisão. Inteligência do art. 1.022, inc. III, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

0000211-25.2015.8.11.0003 – Rondonópolis

Embargante:
Banco do Brasil S.A.

Embargados:
Paraíba Comércio de Artigos de Couro Ltda. e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação n. 0000211-25.2015.8.11.0003 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de erro material.

Inconformado, o embargante sustenta a existência de erro material no relatório do v. acórdão, tendo em vista que foi apontado como apelante, quando, na verdade, era apelado.

Por fim pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 132479189), pugnando pelo acolhimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
no

0000211-25.2015.8.11.0003 – Rondonópolis

Embargante:
Banco do Brasil S.A.

Embargados:
Paraíba Comércio de Artigos de Couro Ltda. e outros

V O T O

Pois bem. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

[...]”

In casu
, de fato verifica-se a ocorrência de equívoco material no relatório do v. acórdão que apontou o Banco do Brasil S.A., ora embargante, como apelante, quando na verdade era o apelado.

Dessa forma, restando patente a ocorrência de mero erro material, deve ser alterada a r. decisão, fazendo constar a seguinte redação:

“Trata-se de recurso de apelação interposto pela Paraíba Comércio de Artigos de Couro Ltda. e outros em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de cobrança que lhes move o Banco do Brasil S.A., julgou procedente o pedido inicial, condenando-os ao pagamento de R$ 196.616,38 (cento e noventa e seis mil, seiscentos e dezesseis reais e trinta e oito centavos), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da propositura da demanda, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.”

Posto isso,
ACOLHO
os embargos de declaração,

apenas e tão somente para corrigir o erro material destacado.

Cuiabá, 13 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022